Tribunal: STF
Processo: Rcl 51058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriana Drummond de Aguiar e Andressa Pavesi Alves em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Vitória nos autos n. 0003414-38.2019.8.08.0035 



    Colhe-se da petição inicial: 



    “As Reclamantes ajuizaram Ação Ordinária perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Vila Velha, estado do Espírito Santo, em face do Município de Vila Velha, requerendo fosse condenado a ADOTAR O VENCIMENTO-BASE ou a REMUNERAÇÃO TOTAL como base de cálculo da insalubridade.



    As reclamantes, servidoras públicas CIRURGIÃS-DENTISTAS, recebem o adicional de Insalubridade. A legislação municipal fixa o direito sem qualquer restrição e nenhuma vinculação da base de cálculo ao salário mínimo:



    ‘Art. 86 Além do vencimento e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos as gratificações e os adicionais seguintes: [...] V - adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa; [...]’



    O Município de Vila Velha editou então o Decreto 11/2015, regulamentando a concessão do adicional de insalubridade de que trata o artigo 98 da LC n. 06/2002. Em seu artigo 5º sobre os limites de tolerância do trabalho exercido em condições insalubres, bem como fixando o salário mínimo vigente como base de cálculo do valor do adicional: 



    ‘Art. 5º O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:



    I - Grau Máximo – 40%;



    II - Grau Médio – 20%.



    Parágrafo único. O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.’



    Ou seja, a Lei Municipal não contém a restrição ao salário mínimo, que somente veio existir com a edição do Decreto 11/2015. 



    Contudo, Nobres Ministros, a questão posta no Acórdão objeto desta RECLAMAÇÃO distingue de entendimento posto em Súmula Vinculante n. 4:



    ‘1. Em voto da Relatoria, a 1ª Turma Recursal suscitou entendimento do Pretório Excelso no que tange a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador em casos de normas declaradas inconstitucionais’;



    A violação da SÚMULA VINCULANTE e de dispositivo explícito da Constituição Federal é evidenciado justamente no fato de NÃO EXISTIR NORMA PARLAMENTAR (lei em sentido estrito) que trate da matéria debatida nos autos”. (eDOC 1, p. 2-4, grifo nosso) 



    Defende que o acórdão da Turma, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 4.



    Requer, assim, o deferimento da liminar para suspender o feito na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    No caso dos autos, a Turma Recursal, considerando a existência de norma regulamentadora municipal (Lei Complementar n. 6/2002 c/c o Decreto n. 11/2015), reformou a sentença e deu provimento ao recurso inominado do Município para manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. (eDOC 3, p. 11)



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. ART. 7º, IV E XXIII, DA CONSTITUIÇÃO. O Plenário deste Tribunal, apreciando o RE 565.714, relatado pela min. Cármen Lúcia, decidiu não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração percebida pelo servidor. No entanto, apesar de se também reconhecer a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Supremo entendeu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. Agravo regimental a que nega provimento”. (ARE-AgR 642.633, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente